Tribunal: STF
Processo: RE 577992
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU
   PROVA DE QUE OS PRAZOS PROCESSUAIS FORAM SUSPENSOS PELO TRIBUNAL
   A QUO: COMPROVAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO
   RECURSO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FEITO PELO TRIBUNAL A QUO QUE
   NÃO VINCULA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.